Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600024-76.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
26/07/2024
Número: 0600024-76.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600024-76.2024.6.16.0068,
que confirmando a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, julgou improcedente a representação,
extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo
Civil.(Representação com pedido liminar ajuizada por Renato Silva com fulcro no art. 9º-C, da
Resolução n. 23.610/19, o art. 9º-B, também do mesmo texto legal, em face de Wanderley Faust,
alegando, em síntese, que o Representante é o atual vice-prefeito de Cascavel e pré-candidato a
prefeito nas próximas eleições e, em data de 23 de abril de 2024, tomou conhecimento de que o
representado em seu perfil, na rede social TikTok, podendo ser vista na URL
https://www.tiktok.com/@wanderleyfaust/video/7359919989446528262?_r=1&_t=8lieNqjxCa está
publicando propaganda política irregular em desfavor do pré-candidato representante. Afirma que
no caso do Representado a manifestação até não é tão "espontânea" quanto possa parecer, já que
foi secretário de esportes do governo Edgar Bueno, outro pré-candidato a prefeito de Cascavel e
que o engajamento do Representado em outra campanha, mostra interesses por trás da postagem.
Relata ainda, que pode-se ver a publicação que contém uma montagem descontextualizada com
montagem de vídeos, na tentativa de descredibilizar o Representante e tentar passar ao eleitor a
informação mentirosa, de que o mesmo não teria o apoio do ex-presidente Bolsonaro, quando isso
não é verdadeiro. No vídeo que pode ser acessado pode-se ver o pré-candidato Renato Silva, ora
Requerente, fala de ter sido chamado pelo ex -presidente Jair Bolsonaro para integrar o PL (Partido
Liberal) e ser candidato a prefeito de Cascavel. Em seguida aparece uma imagem do ex-presidente
gargalhando, dando a entender que isso seria uma piada. Conteúdo dos posts: "Renato Silva se
filia ao PL em reunião com Bolsonaro e mira prefeitura de Cascavel"; "Nossa ida para o PL
fortalece ainda mais a nossa pré-candidatura, diz Renato Silva"; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
20/05/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO DA SILVA (RECORRENTE)
LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO (ADVOGADO)
ANDRE ALVES DE DEUS (ADVOGADO)
WANDERLEY FAUST (RECORRIDO)
BRUNA DE CAMARGO MUETZEMBERG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43918022
24/07/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.572

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600024-76.2024.6.16.0068 – Cascavel –
PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - OAB/PR80094
ADVOGADO: ANDRE ALVES DE DEUS - OAB/PR60357
RECORRIDO: WANDERLEY FAUST
ADVOGADO: BRUNA DE CAMARGO MUETZEMBERG - OAB/PR70708
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. RITO DO ARTIGO 96 DA LE.
PRAZO DE UM DIA. INOBSERVÂNCIA.
I N T E M P E S T I V I D A D E .
N Ã O
CONHECIMENTO.

1. Nas representações sujeitas ao rito do
artigo 96 da Lei nº 9.504/97, os recursos
devem ser opostos no prazo de um dia.
Inteligência do § 8º do referido dispositivo.
Precedentes.

2. Recurso não conhecido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/07/2024
Num. 43918022 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416270159500000042872680
Número do documento: 24072416270159500000042872680
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:42:32

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Renato Silva em face de
Wanderley Faust, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 43871848).

Em decisão de id. 43871869 foi indeferida a liminar.

Por sentença (id. 43871942), o juízo a quo julgou improcedente a
representação.

Inconformado, o representante recorreu (id. 43871952), aduzindo, em
síntese, que a propaganda impugnada, consistente em publicação de vídeo no "TikTok"
com imagens supostamente manipuladas e descontextualizadas, e que transmitiriam a
informação inverídica relativa ao apoio (ou ausência de apoio) do ex-presidente Jair
Bolsonaro à sua pré-candidatura à prefeitura de Cascavel, desborda dos limites da
liberdade de expressão e opinião. Requer a reforma da sentença para que a
representação seja julgada procedente para determinar a exclusão da postagem em
questão da página do recorrido no "TikTok".

Contrarrazões (id. 43871959), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, no mérito, pelo não provimento (id. 43879734).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Ab initio, conforme destacado pelo parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral, observa-se que o presente recurso não preenche o pressuposto de
admissibilidade referente à tempestividade.

Veja-se. O prazo para a interposição de recurso contra sentença proferida em
representação fundada no art. 96 da Lei das Eleições é de 24 horas, in verbis:

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações
ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por
qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
Num. 43918022 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416270159500000042872680
Número do documento: 24072416270159500000042872680
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:42:32

I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado
no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou
sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual
prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]

Da mesma forma, a Resolução TSE nº 23.608/2019, regulamenta o assunto
nos seguintes termos:

Art. 22. Contra sentença proferida por juíza ou juiz eleitoral nas eleições
municipais é cabível recurso, nos autos da representação, no Pje, no pr
azo de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o oferecimento de
contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade
(Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º).
[não destacado no original]

No presente caso, a decisão recorrida foi publicada no DJE em 15/05/2024,
conforme se extrai da certidão de id. 43871948, de modo que o prazo para recurso se
encerrou no dia 16/05/2024.

Neste ponto, verifico que o recurso eleitoral foi protocolizado somente no dia
17/05/2024 (id. 43871952), quando já ultrapassado o prazo legal de 24 (vinte e quatro)
horas, convertido em 1 (um) dia.

Quanto ao prazo aplicável, não há controvérsias neste Tribunal, que
sedimentou entendimento nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
IRREGULAR. PRAZO RECURSAL DE 24 HORAS. RECURSO
INTEMPESTIVO. FERIADO NACIONAL QUE NÃO SUSPENDE A
CONTAGEM DO PRAZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO
TSE 23.608. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 96, § 8º da Lei 9.504/97 "Quando cabível recurso
contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro
horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da
sua notificação.".
2. Nos termos do artigo 7º da na Resolução TSE 23.608 "Os prazos relativos
a representações, reclamações e pedidos de direito de resposta são
contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou
secretaria, ou no PJE, e não se suspendem aos sábados, domingos e
feriados, entre 15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no
calendário eleitoral do ano em que se realizarem as eleições."
3. Recurso eleitoral interposto após o decurso do prazo legal.
4. Recurso que não comporta conhecimento.
[TRE-PR. RECURSO no(a) Rp nº060398081, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: DJE - DJE, 20/10/2022; não destacado no
Num. 43918022 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416270159500000042872680
Número do documento: 24072416270159500000042872680
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:42:32

original]

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. RITO DO ART. 96 DA LEI Nº 9.504/97 E ART. 25 da
RESOLUÇÃO TSE nº 23.608/2019. PRAZO DE 01 (UM) DIA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para a interposição dos recursos manejados em
representações originárias ajuizadas com base em propaganda eleitoral
é de um dia, conforme preceituam o § 8º do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 e
art. 25 da Resolução TSE nº 23.608/2019.
2. As razões do recurso devem ser apresentadas dentro do prazo recursal,
em atendimento à tempestividade.
3. Recurso não conhecido.
[TRE-PR. REPRESENTACAO nº060231360, Acórdão, Des. Roberto Aurichio
Junior, Publicação: DJE - DJE, 19/10/2022; não destacado no original]

Tal entendimento também é o adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DERRAMAMENTO DE MATERIAL DE
PROPAGANDA PRÓXIMO AO LOCAL DE VOTAÇÃO. DECISÃO
AGRAVADA. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. RECONHECIMENTO
DO ILÍCITO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 27, § 6º, DA
RES.-TSE Nº 23.608/2019. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que deu provimento
ao recurso especial do Ministério MPE para, reformando o acórdão do
TRE/GO, julgar procedente a representação ajuizada para impugnar
derramamento de material gráfico de propaganda (santinhos), próximo a local
de votação, no primeiro turno do pleito de 2022.
2. Conforme preceitua o art. 27, § 6º, da Res.-TSE 23.608/2019, nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, o prazo para a
interposição de agravo interno é de um dia a contar da publicação do
decisum do relator. Precedente.
3. Na espécie, a decisão agravada foi publicada em 2.10.2023, segunda-feira,
e o presente recurso foi interposto em 5.10.2023, quinta-feira, fora, portanto,
do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060362906,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023; não destacado no original]

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA IRREGULAR. UTILIZAÇÃO DE
BANNER. EFEITO OUTDOOR. BEM PARTICULAR. VEDAÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO APÓS O PRAZO
LEGAL DE 1 DIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Num. 43918022 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416270159500000042872680
Número do documento: 24072416270159500000042872680
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:42:32

1. Nas representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, o agravo
interno deve ser interposto no prazo de 1 dia a partir da publicação do
decisum questionado, nos termos do art. 27, § 6º, da Res.-TSE nº
23.608/2019.
2. Decisão publicada no DJe de 15.9.2023, sexta-feira, e agravo interno
protocolado somente em 19.9.2023, terça-feira, após, portanto, o prazo
recursal.
3. Agravo interno não conhecido.
[TSE. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060150305,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 12/12/2023; não destacado no original]

Por fim, nem se alegue que seria aplicável o prazo de três dias previsto no
art. 258 do Código Eleitoral, o que não se sustenta diante da especialidade do prazo
previsto no art. 96 da Lei das Eleições.

Dessa forma, com amparo na legislação e jurisprudência que expressam
claramente quais os prazos aplicáveis às representações eleitorais e a forma como serão
contados dentro e fora do período eleitoral, verifica-se que a interposição do presente
recurso é intempestiva, razão pela qual não pode ser conhecido.

DISPOSITIVO

Forte nas razões expostas, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600024-76.2024.6.16.0068 -
Cascavel - PARANÁ -RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: RENATO DA
SILVA - Advogados do RECORRENTE: LUCAS ANDRE ALVES DE MELLO - PR80094, ANDRE
ALVES DE DEUS - PR60357- RECORRIDO: WANDERLEY FAUST - Advogado
do RECORRIDO: BRUNA DE CAMARGO MUETZEMBERG - PR70708.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 43918022 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416270159500000042872680
Número do documento: 24072416270159500000042872680
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:42:32

SESSÃO DE 24.07.2024

Num. 43918022 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 24/07/2024 16:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24072416270159500000042872680
Número do documento: 24072416270159500000042872680
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 26/07/2024 13:42:32